Tribunal: TCU
Processo: 043.963/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento IGG Orçamentário 2021 - item 9.2 do Acórdão 2.164/2021-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 492/2024-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento autuado a partir de solicitação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de retificação dos seus índices de governança orçamentária (iGovOrçament) e de gestão orçamentária (iGestOrçament), medidos no processo de acompanhamento do iGG 2021. Considerando que o pleito foi atendido mediante inserção dos novos dados enviados pelo TSE nas bases do sistema e-Governança; e considerando que os objetivos deste processo foram alcançados; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do RI/TCU, em arquivar o processo e informar o teor desta deliberação ao Tribunal Superior Eleitoral. 1. Processo TC- Processo 043.963/2021-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal Superior Eleitoral (00.509.018/0001-13). 1.2. Unidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.